Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação compensatória. contrato de compra e venda de veículo. alienação fiduciária. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR PELA UTILIZAÇÃO DO BEM DURANTE O PERÍODO E DESVALORIZAÇÃO DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, diante da análise do contrato, evidencia-se que as partes sequer pactuaram indenização suplementar objetivando compensar a utilização do veículo, o desgaste natural ou a sua desvalorização, em caso de descumprimento contratual. 1.1. Assim, a previsão de devolução do veículo, além da condenação à indenização pelo valor atualizado correspondente aos débitos da operação de alienação fiduciária, atualizados até a devolução do bem, na forma realizada na sentença, mostra-se suficiente ao suprimento dos danos ocasionados ao apelante em razão do descumprimento contratual, principalmente por ser vedada imposição de sanção por inadimplemento em duplicidade, diante da inexistência de cláusula contratual que preveja indenização suplementar.
2. Em relação ao pedido de indenização pela desvalorização do veículo, repise-se, além de não haver qualquer previsão de indenização suplementar nesse sentido, a elevação dos preços no mercado de veículos usados, desencadeada principalmente pelos impactos econômicos da pandemia, teve o condão de absorver a desvalorização natural do veículo até o momento, razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção da sentença, nos termos em que proferida.
3. Recurso conhecido e desprovido.